Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016253-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO ABORDADAS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRATIVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DO ARTIGO 1.026, 2.o, CPC – RECURSO REJEITADO.

1- É totalmente desarrazoada a oposição de Recurso Aclaratório, se tese e o pedido que, supostamente, não foram apreciados no Acórdão, sequer foram objeto de insurgência pelo Embargante quando interpôs o Agravo de Instrumento.

2- No caso concreto, nas razões do Agravo de Instrumento, o Embargante não redigiu uma linha sequer quanto à pretensão de rateio de honorários periciais, que somente é alegada no Integrativo, de forma que constitui em verdadeira inovação recursal. Se não houve debate anterior da questão, não há fundamento jurídico para subsidiar a alegação de omissão, de conseguinte, evidente o intuito protelatório, que justifica a imposição da multa prevista no § 2o, do artigo 1.026, do CPC, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016253-68.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,

em virtude de Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

A instituição financeira alega que o
decisum
é omisso no que tange ao que dispõe o artigo 95, do Código de Processo Civil, especificamente em relação ao rateio dos honorários periciais.

Em outros termos, argumenta que o Acórdão é omisso quanto à falta de determinação do rateio dos honorários periciais pelo Juízo de origem.

Ao final, pugna pelo acolhimento do integrativo, a fim de que seja sanada a omissão e determinado o rateio dos honorários periciais por ambas as partes.

Contrarrazões no Id. 66487977, em que o Embargado requer a rejeição do Aclaratório e a imposição de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça, indicando o valor de 1% (um por cento) do valor da ação originária.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Embargante alega que o Acórdão de Id. 60829498, que,
à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto é omisso, haja vista que não foi analisado o argumento referente ao rateio dos honorários periciais.

Assim, requer seja sanada a omissão e determinado o rateio dos honorários periciais por ambas as partes.

Não assiste razão ao Embargante e, de outro vértice, foi bem pontuado pelo Embargado, que é totalmente desarrazoada a oposição deste Recurso, haja vista que a tese e o pedido que, supostamente, não foram apreciados, sequer foram objeto de insurgência no Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Embargante.

Basta a leitura da peça recursal de Id. 52985481, para constatar que não existe uma linha sequer quanto à pretensão de rateio de honorários periciais, que somente é alegada neste recurso e constitui em verdadeira inovação recursal.

Com efeito, se não houve debate anterior da questão, não há fundamento jurídico para subsidiar a alegação de omissão.

É evidente o intuito protelatório, que justifica a imposição da multa prevista no § 2o, do artigo 1.026, do CPC.

No mesmo sentido, colhe-se precedente do STJ:

[...] 4. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. 5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
e aplico a multa protelatória em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, conforme preceito contido no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020